Tribunal: STF
Processo: RE 1487825
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (Doc. 20, fl. 14):



    “AÇÃO PREVIDENCIÁR1A EM QUE A ESPOSA COLIMA A EXCLUSÃO DA COMPANHEIRA E DA FILHA QUE COMPLETOU 21 ANOS, COMO BENEFICIÁRIAS DE PENSÃO POR MORTE - CONVIVÊNCIA DUPLA COMPROVADA - RATEIO DA PENSÃO DEVIDO - EXCLUSÃO DA FILHA MAIOR DE 21 ANOS CORRETA - PAGAMENTO DO QUINHÃO, INDEVIDAMENTE REPASSADO À FILHA, À UNICAMENTE AUTORA, NA PROPORCIONALIDADE DE SUA QUOTA PARTE - IMPROVIMENTO À APELAÇÃO AUTORAL - PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO INSS E À REMESSA OFICIAL, TIDA POR INTERPOSTA.”



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MARIA ANETE PEREIRA alega violação ao art. 226, § 3º, da CF/1988, pois “o acórdão combatido não acolheu a tese de que em nosso ordenamento jurídico, um homem casado, não separado de fato, não pode constituir união estável paralelamente ao casamento” (Doc. 26, fl. 8).



    Sustenta que “a proteção do Estado à união estável alcança apenas as situações legítimas e nesta não está incluído o concubinato - RE 590.779-1/ES” (Doc. 26, fl. 8).



    Aduz, ainda, que “a Constituição Federal protege a união estável, não o concubinato, pois este, ao contrário daquela, é impossível de se converter em casamento. Assim, o concubinato impuro ou concubinato adulterino, simultâneo à relação de casamento, mantém-se à margem da legislação previdenciária, civil e constitucional” (Doc. 26, fl. 10).



    Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido e julgar integralmente procedente os pedidos autorais.



    Em seguida, o Vice-Presidente do Tribunal de origem determinou o sobrestamento do recurso até julgamento do mérito do RE 883.168/SC, Tema 526 da repercussão geral (Doc. 33). 



    Julgado o mérito do Tema 526/STF, os autos foram encaminhados à Turma Julgadora (Doc. 35), ocasião em que o acórdão anteriormente proferido foi mantido, nos termos da seguinte ementa (Doc. 50, fls. 8-9):



    “PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. PENSÃO POR MORTE. RATEIO ENTRE COMPANHEIRA E EX-ESPOSA SEPARADA DE FATO. POSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DO PARADIGMA FIRMADO PELO COLENDO STF NO JULGAMENTO DO TEMA 529. 



    - Juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC.



    - Com o julgamento do leading case RE 1045273/SE, o Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 529, analisou a possibilidade de reconhecimento jurídico de casamento e união estável concomitantes, com o consequente rateio de pensão por morte, fixando a seguinte tese: “A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalva a exceção do artigo 1.723, § 1º, do Código civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro”. 



    - A legislação previdenciária expressamente segue o preceito constitucional, não se pode reconhecer a dependência de pessoa impedida de casar com o segurado, tampouco conferir proteção à situação ilegal de concubinato, o que foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 529.



    - Na situação retratada na presente demanda, o acervo probatório converge no sentido de que a autora Maria Anete Pereira e o segurado se encontravam separados de fato, desde 1978, quando este iniciou o convívio marital com a corré Vera Lúcia dos Santos, com quem teve três filhos, nascidos em nascidos em 03 de dezembro de 1984, 14 de fevereiro de 1986 e, em 13 de dezembro de 1987.



    - Ressalte-se que a autora continuou residindo na cidade de Bataguassu – MS, enquanto os filhos da corré nasceram no município de Presidente Epitácio – SP, fazendo crer que o segurado, por um longo período, mudou-se do estado de Mato Grosso do Sul para o estado de São Paulo.



    - Na Certidão de Nascimento da filha Juliana, havida com a corré, por ocasião da lavratura do assentamento, em 28 de dezembro de 1990, constou como declarante o próprio genitor, o que constitui indicativo de seu desiderato em constituir uma nova e autêntica entidade familiar.



    - A corré Vera Lúcia dos Santos e o segurado José Augusto Pereira eram titulares de conta bancária conjunta, mantida junto à agência do Banco Bamerindus de Presidente Epitácio – SP, consoante faz prova o extrato em 19 de janeiro de 1987.



    - As declarações emitidas pelo Hospital Amaral Carvalho de Jaú – SP e pela Santa Casa de Misericórdia de Bataguassu – MS revelam que a corré Vera esteve ao lado do segurado até os dias imediatamente anteriores ao falecimento.



    - A corré Vera esteve a conviver com o segurado até a data do falecimento, sendo tida pela sociedade local como se fossem casados, conforme o depoimento da testemunha Daniel Sebastião da Silva.



    - Em audiência realizada em 09 de agosto de 2011, foram inquiridas testemunhas arroladas pela parte autora. Conquanto as testemunhas Davi da Silva Souza, João Augusto Pereira e Sebastião Barbosa da Silva tenham afirmado que José Augusto Pereira continuou prestando ajuda material à esposa Maria Anete Pereira, tenho que o acervo probatório converge no sentido de que ele se encontrava separado de fato da autora e a conviver em regime de união estável com a corré Vera Lúcia dos Santos.



    - Nesse contexto, não se aplica ao caso sub examine o entendimento firmado no RE 1045273/SE.



    - Mantido o acórdão recorrido em juízo negativo de retratação (CPC, art.1.040, II)



    Opostos dois Embargos de Declaração pela parte ora recorrente (Docs. 56 e 76), ambos foram rejeitados (Docs. 71 e 90).



    Mantido o acórdão recorrido, o Recurso Extraordinário foi admitido na origem e os autos remetidos ao STF (Doc. 97, fl. 4).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 26, fl. 3):



    “4 – REPERCUSSÃO GERAL.



    A questão posta em juízo ultrapassa o interesse subjetivo das partes, pois relevante do ponto de vista social e jurídico, já que para a sociedade e para o Judiciário é imperioso saber se um homem casado e não separado de fato pode constituir, concomitantemente ao casamento, união estável, ou seja, se é possível coexistir esposa e companheira.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem consignou expressamente que “a autora Maria Anete Pereira e o segurado se encontravam separados de fato, desde 1978, quando este iniciou o convívio marital com a corré Vera Lúcia dos Santos, com quem teve três filhos, nascidos em nascidos em 03 de dezembro de 1984, 14 de fevereiro de 1986 e, em 13 de dezembro de 1987” (Doc. 50, fl. 9).



    Acerca da matéria, no RE 883.168-RG (Tema 526), de relatoria do Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 7/10/2021, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte tese:



    “É incompatível com a Constituição Federal o reconhecimento de direitos previdenciários (pensão por morte) à pessoa que manteve, durante longo período e com aparência familiar, união com outra casada, porquanto o concubinato não se equipara, para fins de proteção estatal, às uniões afetivas resultantes do casamento e da união estável.”



    O acórdão ficou assim ementado:



    “Direito Previdenciário e Constitucional. Recurso extraordinário. Sistemática da repercussão geral. Tema nº 526. Pensão por morte. Rateio entre a concubina e a viúva. Convivência simultânea. Concubinato e Casamento. Impossibilidade. Recurso extraordinário provido.



    1. Assentou-se no acórdão recorrido que, comprovada a convivência e a dependência econômica, faz jus a concubina à quota parte de pensão deixada por ex-combatente, em concorrência com a viúva, a contar do pedido efetivado na seara administrativa. Tal orientação, contudo, contraria a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do processo paradigma do Tema nº 529 sob a sistemática da repercussão geral, in verbis: “A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro”.



    2. Antes do advento da Constituição de 1988, havia o emprego indistinto da expressão concubinato para qualquer relação não estabelecida sob as formalidades da lei, daí porque se falava em concubinato puro (hoje união estável) e concubinato impuro (relações duradoras com impedimento ao casamento). Erigida a união estável, pelo texto constitucional (art. 226, § 3º, da CF), ao status de entidade familiar e tendo o Código Civil traçado sua distinção em face do concubinato (art. 1.723, § 1º, c/c art. 1.521, VI e art. 1.727 do CC), os termos passaram a disciplinar situações diversas, o que não pode ser desconsiderado pelo intérprete da Constituição.



    3. O art. 1.521 do Código Civil – que trata dos impedimentos para casar -, por força da legislação (art. 1.723, § 1º), também se aplica à união estável, sob claro reconhecimento de que a ela, como entidade familiar, também se assegura proteção à unicidade do vínculo. A espécie de vínculo que se interpõe a outro juridicamente estabelecido (seja casamento ou união estável) a legislação nomina concubinato (art. 1.727 do CC). Assim, a pessoa casada não pode ter reconhecida uma união estável concomitante, por força do art. 1.723, § 1º, c/c o art. 1.521, VI, do Código Civil.



    4. Considerando que não é possível reconhecer, nos termos da lei civil (art. 1.723, § 1º, c/c art. 1.521, VI e art. 1.727 do Código Civil Brasileiro), a concomitância de casamento e união estável (salvo na hipótese do § 1º, art. 1.723, do CC/02), impende concluir que o concubinato – união entre pessoas impedidas de casar - não gera efeitos previdenciários.



    5. A exegese constitucional mais consentânea ao tê-los implícito no microssistema jurídico que rege a família, entendida como base da sociedade (art. 226, caput, da CF), orienta-se pelos princípios da exclusividade e da boa-fé, bem como pelos deveres de lealdade e fidelidade que visam a assegurar maior estabilidade e segurança às relações familiares.



    5. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “É incompatível com a Constituição Federal o reconhecimento de direitos previdenciários (pensão por morte) à pessoa que manteve, durante longo período e com aparência familiar, união com outra casada, porquanto o concubinato não se equipara, para fins de proteção estatal, às uniões afetivas resultantes do casamento e da união estável”.



    6. Recurso extraordinário a que se dá provimento.” (grifo nosso)



    Nesse precedente, debateu-se a possibilidade de concubinato de longa duração gerar efeitos previdenciários. Ao fim, esta CORTE concluiu que a preexistência de casamento, sem a inexistência de separação de fato ou judicial, impede o reconhecimento de união estável concomitante.



    A propósito, confiram-se os seguintes trechos do voto do Relator, Min. DIAS TOFFOLI:



    “O citado art. 1.521 do Código Civil trata dos impedimentos para casar, ou seja, é uma regulamentação feita para o casamento, mas que, por força da legislação (art. 1.723, § 1º), também se aplica à união estável, sob claro reconhecimento de que a ela, como entidade familiar, também se assegura proteção à unicidade do vínculo.



    Assim, a união estável não poderá ser reconhecida se ocorrer alguma das situações previstas naquela norma. E diz o citado artigo, no que ora interessa:



    ‘Art. 1.521. Não podem casar:



    (…)



    VI - as pessoas casadas.’



    Essa previsão normativa é uma decorrência da escolha da monogamia em nosso ordenamento jurídico, a qual possui previsão expressa no Código Civil:



    ‘Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges:



    I - fidelidade recíproca.’



    Portanto, depreende-se do art. 1.723, § 1º, c/c o art. 1.521, VI, ambos do Código Civil, que uma pessoa com união estável não poderá ter simultaneamente reconhecido pelo Estado outro vínculo familiar. A espécie de vínculo que se interpõe a outro juridicamente estabelecido (seja casamento ou união estável) a legislação nomina concubinato, tendo o Código Civil disposto o seguinte:



    ‘Art. 1.727. As relações não eventuais entre o homem e a mulher, impedidos de casar, constituem concubinato.’



    [...]



    Nota-se, assim, que a legislação expressamente mencionou entre suas disposições a relação duradoura que se estabelece entre pessoas impedidas de casar (nominando-a concubinato), para (i) a distinguir da união estável (precisamente sob o aspecto do impedimento ao casamento); e (ii) afastar seu reconhecimento como entidade familiar (art. 1.566, I, do CC/02).



    [...]



    De fato, antes do advento da Constituição de 1988, havia o emprego indistinto da expressão concubinato para qualquer relação não estabelecida sob as formalidades da lei, daí porque se falava em concubinato puro (hoje união estável) e concubinato impuro (relações duradoras com impedimento ao casamento).



    Com a Constituição de 1988 elevando a união estável a entidade familiar e o Código Civil precisando com clareza sua distinção em face do concubinato, o emprego dos termos passou a ser absolutamente distinto.



    Importante, ainda, frisar que, para efeito de distinção entre os institutos (união estável e concubinato), o art. 1.727 deve ser lido em conjunto com o art. 1.723, § 1º, do CC/02, segundo o qual não se aplicam os impedimentos ao casamento ‘no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente’. Assim, para existir concubinato, é preciso que o parceiro casado esteja na constância fática da sociedade conjugal. Do contrário, a relação poderá – atendidos os demais requisitos – ser reconhecida como união estável.



    Aqui, novamente, sob a vertente do direito como construção social, reconheceu-se que a pendência de dissolução do casamento (concretizável apenas pelo divórcio – art. 226, § 6º, da CF/88) não pode impedir o reconhecimento de uniões formadas entre pessoas que já estejam separadas.



    A primazia, nesse caso, da realidade social considera o lapso temporal que, não raro, se faz necessário ao desfazimento do vínculo conjugal, a requerer do Estado o reconhecimento da nova união formada pelos que apenas aguardam o trâmite do divórcio.



    Em nenhum outro caso, contudo, admite-se a cumulação de vínculos entre as figuras do casamento e da união estável, sob pena de se caracterizar o concubinato.” (grifos nossos)



    Lado outro, no Tema 529 da Repercussão Geral, RE 1.045.273-RG, de minha relatoria, o Tribunal Pleno assentou que a preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1.723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro. Eis a tese fixada:



    “A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1.723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro.”



    Confira-se a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 529. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. RATEIO ENTRE COMPANHEIRA E COMPANHEIRO, DE UNIÕES ESTÁVEIS CONCOMITANTES. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A questão constitucional em jogo neste precedente com repercussão geral reconhecida é a possibilidade de reconhecimento, pelo Estado, da coexistência de duas uniões estáveis paralelas, e o consequente rateio da pensão por morte entre os companheiros sobreviventes - independentemente de serem relações hétero ou homoafetivas.



    2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem precedentes no sentido da impossibilidade de reconhecimento de união estável, em que um dos conviventes estivesse paralelamente envolvido em casamento ainda válido, sendo tal relação enquadrada no art. 1.727 do Código Civil, que se reporta à figura da relação concubinária (as relações não eventuais entre o homem e a mulher, impedidos de casar, constituem concubinato).



    3. É vedado o reconhecimento de uma segunda união estável, independentemente de ser hétero ou homoafetiva, quando demonstrada a existência de uma primeira união estável, juridicamente reconhecida. Em que pesem os avanços na dinâmica e na forma do tratamento dispensado aos mais matizados núcleos familiares, movidos pelo afeto, pela compreensão das diferenças, respeito mútuo, busca da felicidade e liberdade individual de cada qual dos membros, entre outros predicados, que regem inclusive os que vivem sob a égide do casamento e da união estável, subsistem em nosso ordenamento jurídico constitucional os ideais monogâmicos, para o reconhecimento do casamento e da união estável, sendo, inclusive, previsto como deveres aos cônjuges, com substrato no regime monogâmico, a exigência de fidelidade recíproca durante o pacto nupcial (art. 1.566, I, do Código Civil).



    4. A existência de uma declaração judicial de existência de união estável é, por si só, óbice ao reconhecimento de uma outra união paralelamente estabelecida por um dos companheiros durante o mesmo período, uma vez que o artigo 226, § 3º, da Constituição se esteia no princípio de exclusividade ou de monogamia, como requisito para o reconhecimento jurídico desse tipo de relação afetiva inserta no mosaico familiar atual, independentemente de se tratar de relacionamentos hétero ou homoafetivos.



    5. Tese para fins de repercussão geral: “A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro ”. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” 



    Na hipótese vertente, o acórdão recorrido registrou que havia união estável, pois comprovado que o falecido já estava separado de fato da ex-esposa quando inciou a convivência com a companheira. 



    Desse modo, o julgado alinha-se à orientação firmada no julgamento dos Temas 526 e 529, nos quais se vedou o recebimento de duas pensões, por pessoas distintas, decorrentes de relacionamentos mantidos em concomitância com o segurado, porém definiu-se como exceção apenas a hipótese de casal já separado de fato, ainda que preexistente vínculo anterior.



    Adite-se que, para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam TODAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente